Tribunal: TJDFT
Processo: 0010061-06.2014.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0010061-06.2014.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THOMAS SOUSA PONTES, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, THOMAS SOUSA PONTES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre eventual inovação recursal quanto à tese de ausência de responsabilidade solidária entre os réus. Prazo: 5 (cinco) dias. Na sequência, remetam-se os autos ao representante da Procuradoria de Justiça do Ministérios Público do Distrito Federal. Após, voltem os autos à conclusão. Brasília, 10 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator